Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740982-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR DA SILVA AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA, ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME DESPACHO Nada a prover em relação aos embargos de declaração opostos, ID 56488553, uma vez que o Despacho de ID 55851962 não possui conteúdo decisório, tendo em vista que se limitou a declarar a necessidade de reinclusão em pauta do presente recurso, para a retificação do julgamento, ante a ocorrência de erro material. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora